Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740248-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERRYMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO RECORRIDO: MARTHA DE MELO PEREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PESSOA IDOSA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel de fiadora idosa em cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em determinar se é possível a penhora de bem de família pertencente a fiadora idosa em contrato de locação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação está expressamente prevista no artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.127 (RE 1.307.334/SP), fixou a tese de que "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." 5. A condição de pessoa idosa, por si só, não afasta a possibilidade de penhora do bem de família do fiador. 6. O princípio da menor onerosidade da execução não pode inviabilizar a satisfação do crédito quando o devedor não indica outros meios menos gravosos para o pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, inclusive quando o fiador for pessoa idosa. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 3o, VII; CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.127, RE 1.307.334/SP; STJ, Súmula 549. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; 93, inciso IX, da CF, sustentando que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigos 2o, 3o, 10, § 3o; 37, e 43, todos da Lei no 10.741/2003; 421, parágrafo único, do CC; 1o e 3o, inciso VII, ambos da Lei 8.009/1990; 1o, inciso III, 6o e 230, todos da CF; e 805, caput, do CPC, aduzindo que a expriopriação do único imóvel da insurgente, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade social e existencial, ofende à dignidade da pessoa humana e o direito de moradia. Argumenta que, embora tenha figurado como fiadora no contrato de locação, não abriu mão do seu bem de família, de modo a conferir a possibilidade de constrição e leilão do único imóvel em razão da dívida da locatária falecida. Alega que deve ser reconhecido o excesso de execução; e c) artigo 7o do ECA, defendendo a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista que o imóvel é a única residência própria e de seus filhos e netos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o, 93, inciso IX, e 230, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 10, § 3o; 37, e 43, todos da Lei no 10.741/2003; 421, parágrafo único, do CC; 1o e 3o, inciso VII, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.” (AREsp n. 2.819.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 7o do ECA e 805, caput, do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003